Tribunal: TJDFT
Processo: 0716754-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716754-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA COELHO DE SANTANA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por KEILA COELHO DE SANTANA ROCHA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF em cumprimento de sentença 0703535-30.2024.8.07.0018 iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “Pede a parte Autora a proteção da gratuidade de Justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, por sua vez, assim estabelece: §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos não desprezíveis (IDs 191933157 e 191933156), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, §2o do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça formulado. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.” – ID 191973024 na origem. Nas razões recursais (ID 58415071), KEILA COELHO DE SANTANA ROCHA, ora agravante, afirma que “exerce cargo de professora de educação básica, com vencimento básico de R$ 7.785,39 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), visto que pendem diversos descontos realizados diretamente na sua folha de pagamento, notadamente empréstimos bancários junto ao Banco de Brasília e despesas médicas”, sendo esta sua única fonte de renda (ID 58415071, p. 5). Argumenta que “eventual condenação da agravante no pagamento dos ônus sucumbenciais, o que não se espera, o oneraria sobremaneira, notadamente acerca da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que, em regra, será de 10% a 20% calculados sobre o valor da causa, ou seja, superior a um mês da sua renda mensal”, e que “a obrigatoriedade de efetuar o pagamento desses valores, ocasionaria à agravante, no mínimo, dano de difícil reparação, porquanto comprometeria a sua sobrevivência digna e da sua família” (ID 58415071, p. 5). Sustenta que “os contracheques da agravante demonstram que sua renda mensal líquida é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos”, e por isso faz jus à benesse (ID 58415071, p. 8). Requer ao final: “( ) a) Seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento; b) Seja concedido a antecipação de tutela ao presente agravo de instrumento, a fim de que sejam concedidos os benefícios da gratuidade à agravante, caso não seja este o entendimento, requer a concessão do efeito suspensivo; c) Seja confirmada a tutela de urgência vindicada; d) Seja concedido a agravante os benefícios da justiça gratuita à agravante no presente recurso; e) Seja provido o presente Agravo de Instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à agravante.” – ID 58415071, p. 10. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferido pedido de gratuidade de justiça; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente a antecipação de tutela para o fim de ser-lhe deferida a gratuidade de justiça pretendida. E, do que se tem, não satisfeitos os requisitos para a concessão do benefício. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). A recorrente exerce o cargo de professora da educação básica junto à Secretaria de Estado de Educação do DF e apresentou rendimentos brutos de R$ 12.544,73, valor líquido de R$ 3.602,66 no mês de fevereiro/2024, em razão de descontos de empréstimo consignado (R$ 3.060,98), e despesas com plano de saúde (R$ 2.351,26) para si e seus dependentes (ID 58415077 p. 3). Nos meses anteriores, o salário bruto foi superior, em razão do recebimento de férias e gratificação natalina (R$ 16.246,24 em dezembro/2023 e R$ 24.427,38 em janeiro/2024). Embora os contracheques, extratos bancários e extratos de cartão de crédito demonstrem comprometimento de parte significativa da renda da agravante (além dos consignados, há empréstimo em conta-corrente no importe de R$ 1.612,85; faturas de cartão de crédito que somam R$ 4.793,74 no mês de abril/2024, ID 58415079), esta Turma tem definido que, “como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária” (Acórdão 1780935, 07349623620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Insubsistente a alegação de que “eventual condenação da agravante no pagamento dos ônus sucumbenciais” significaria comprometimento de sua subsistência (valor atribuído à causa na origem em R$ 45.596,71). Nos termos do § 2o do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a sua exigibilidade. É dizer: a agravante apresenta renda muito superior ao limite comumente observado por esta Turma; é servidora pública em atividade; comprometimento financeiro decorrente de contratação lícita e voluntária; não demonstrada excepcionalidade que justifique o deferimento da gratuidade de justiça neste momento. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora